Tribunal: CARF
Processo: 10930.720914/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.720914/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.469 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
VALDEMIR MANCHINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL
A preclusão temporal indica a perda da capacidade processual pelo seu não uso
dentro do prazo peremptório de trinta dias previsto no artigo 33, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (PAF).
Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se
conhecem das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NÃO
CONHECER do recurso voluntário, por intempestivo.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.720914/2019-61
Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.469 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720914/2019-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/FNS, sessão de 25 de julho de 2019 (fls. 14/17), que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2) e ratificou o entendimento da
DRF/LONDRINA/PR, expressa no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(TIOSN) no 00.10.15.04.02, de 14 de fevereiro de 2019 (fls. 8), mediante o qual a recorrente foi
impedida de aderir ao regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), em virtude de
possuir “débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está suspensa”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

No detalhe, o débito:

Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.469 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720914/2019-61

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida,
alegando (fls. 2):

Submetida à apreciação da 3a Turma da DRJ/FNS, foi prolatada decisão (fls.
14/17) negando provimento ao pedido e ratificando o TIOSN emitido pela DRF/LONDRINA/PR
no sentido de impedir o acesso da recorrente ao regime do SIMPLES NACIONAL (LC no
123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“No presente caso, verificou-se que a contribuinte efetivamente não atendia aos
requisitos legais para opção pelo Simples Nacional. A própria contribuinte
reconhece expressamente que o débito em questão somente foi quitado em
18/02/2019, conforme GPS de fls. 04.
Portanto, a pendência que originou o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional para o ano-calendário de 2019 não foi regularizada no prazo previsto
no art. 6o, §§1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, e suas
alterações, não havendo pois, como se considerar que todos os requisitos
impostos pela legislação foram atendidos pela interessada, fato que justificaria
o seu indeferimento.
Assim, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, mantendo os efeitos do ato administrativo de indeferimento da
opção pelo Simples Nacional”.
Foi dispensada a elaboração de ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724,
de 27/09/2017, estando o dispositivo do Acórdão assim redigido:
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
22/25, do qual se extraem os seguintes excertos:
a) Em preliminar:

Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.469 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720914/2019-61

b) No mérito:

(...)

(...)

(...)

(...)

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.469 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720914/2019-61

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Antes de qualquer análise, há prejudicial processual que necessita de
apreciação, no caso, a manifesta intempestividade da peça recursal de 2o Grau.
Explico.
Na forma do disposto no PAF (Decreto no 70.235, de 1972), os recursos contra
as decisões exaradas pelas autoridades julgadoras de 1a Instância deverão ser interpostos em até
trinta dias após a ciência do Acórdão recorrido, conforme expresso dizer do artigo 33:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.
Pois bem, como se observa nos autos, a ciência do Acórdão de 1o Grau deu-se
em 22 de agosto de 2019 (fls. 19 - “AR”) e a interposição do Recurso Voluntário fez-se,
conforme protocolo na folha de “rosto” da peça recursal, na data de 27 de setembro de 2019 (fls.
22), que é ratificada quando se verifica o “Termo de Solicitação de Juntada” (fls. 20.
Veja-se:

Então, de acordo com o calendário de 2019:
1. ciência – 22/08/2019 – quinta-feira
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.469 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720914/2019-61

2. início da contagem de prazo – 23/08/2019 (sexta-feira)
3. término do trintídio legal – 21/09/2019 (sábado – dia não útil)
4. prorroga-se para 23/09/2019 (segunda-feira)
5. protocolo do recurso voluntário – 27/09/2019, além do prazo
Atente-se que a Autoridade Preparadora da DRF/Londrina já alertava para esse
quadro de intempestividade (fls. 66/67):

Com relação ao que está assentado pela Autoridade Preparadora e que teria
sido suscitado pela recorrente, destaco inexistir nos autos quaisquer documentos ou mesmo
indícios do que foi levantado pela contribuinte, ou seja, de que a data da ciência do Acórdão
seria divergente daquela constante no “AR”, revelando-se, assim, infrutíferas tais alegações, pelo
que são desconsideradas.
Desse modo, indiscutível a preclusão1, conforme pacífico entendimento
jurisprudencial (“O recurso deve ser interposto em tempo hábil. Expirado o prazo legal torna-se

1 Segundo a preciosa lição de Gilson Wessler Michels, auditor-fiscal da Receita Federal, ex Delegado da
Delegacia da RFB de Julgamento em Florianópolis/SC e professor de Direito Tributário e de Processo
Tributário em cursos de graduação e pós-graduação na Faculdade Cesusc, Universidade Federal de
Santa Catarina, expressa em sua didática obra “PAF- Processo Administrativo Fiscal”, (1a reimpressão -
11/2018 – Cenofisco – SP – pg. 156), há que se distinguir preclusão, perempção, decadência e
prescrição, sendo que nesse rol de institutos jurídicos, “preclusão” representaria “a perda da
prerrogativa de direito processual, em razão da inércia do agente”. Em outro dizer, “a perda da faculdade
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.469 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720914/2019-61

precluso o direito de recorrer. Intempestividade. Inteligência dos arts. 184 e 557 , § 1o , CPC . Recurso
não conhecido. 9a Câmara de Direito Público 15/12/2011 - 15/12/2011 Agravo Regimental AGR
9110851412009826 SP 9110851-41.2009.8.26.0000 (TJ-SP) Décio Notarangeli”).
Jurisprudência igualmente adotada de forma torrencial pelo CARF (de modo
geral) e por esta Turma em particular, como no Acórdão no 1402-003.404, relatoria do
Conselheiro Evandro Correa Dias, sessão de 18/09/2018, votação unânime:
INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA.
Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta dias
contados da ciência da decisão de primeira instância, o que
caracteriza a sua intempestividade
Na mesma linha, Ac. 1401-003.302, sessão de 21/03/2019, Relator Abel Nunes
de Oliveira Neto:
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
FALTA
DE
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.
Constatando-se que o recurso foi apresentado fora do prazo
legal, conforme despacho da Delegacia de Origem, não se
conhece do recurso voluntário apresentado em razão do não
preenchimento de um dos requisitos de admissibilidade.

de praticar ato processual”. Na sequência, depois de ressaltar não ser apenas a inércia que traz a
preclusão, alude aos seus quatro tipos, a saber: a temporal, a lógica, a consumativa e a pro judicato,
definindo a primeira, que é o que interessa aos autos presentes:
“Preclusão temporal: é aquela que decorre da perda do prazo
previsto para contestar o ato administrativo
Assim, a impugnação apresentada depois do decurso do prazo de
30 dias previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, não pode
ser conhecida em face de já ter se conformado a preclusão do
direito processual.
E tal efeito pode se dar de forma parcial, que é o que se dá quando
o sujeito passivo contesta apenas parcialmente o lançamento; aqui,
com base no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, tem-se que só
se terá como impugnada a matéria expressamente contestada,
restando a matéria não impugnada fora dos limites do litígio e,
portanto, em relação a ela operando-se a preclusão do direito do
sujeito passivo de rediscuti-la no processo”.

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.469 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720914/2019-61

Portanto, sem necessidade de maiores digressões, voto por NÃO CONHECER
do recurso voluntário, por intempestivo, de forma que fica mantida a decisão recorrida e
ratificado o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (TIOSN) que impediu a
adesão da recorrente ao regime simplificado.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital